Tribunal: STF
Processo: HC 220227
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Francisco Damião da Silva, em favor de Norval Rodrigues dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 1.531.672/GO.



    O impetrante alega que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, sem, contudo, apontar o tipo penal violado. Sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 



    No STJ, o agravo em recurso especial não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. Os embargos de declaração foram rejeitados. O acórdão transitou em julgado em 3.12.2019.



    Nesta Corte, o impetrante afirma que “O paciente sempre defendeu que a partir da constituição de seu primeiro defensor em 20/03/2007 e a publicação da sentença condenatória em 22/06/2016 transcorreu mais de 8 anos (art. 109, IV, c/c 110, § 1º, ambos do CP), operando-se, assim, a prescrição retroativa.”



    Assevera que “o processo ficou praticamente sem andamento aproximadamente 03 (três) anos, isso verificado entre as datas das procurações dos causídicos protocoladas nos autos originais (20/03/2007 a 23/02/2010).”



    Argumenta que “Não se pode entender que o instrumento protocolado no dia 20/03/2007 não revelaria a intenção do paciente no prosseguimento do feito, posto que, desta forma, atribui ao réu a responsabilização pelo impulso processual, que é oficial.”



    Pontua que “Mesmo que se considerasse que os primeiros advogados, no dia 21/01/2010, consoante noticiado as fls. 12321/12322, informassem e promovessem suas renúncias ao mandato outorgado anteriormente pelo paciente, ressaltando que não foram constituídos pelo réu, que a defesa era impossível, falta de contato ou contrato com o outorgante, etc., ter-se-ia que a procuração de 20/03/2007, por eles protocoladas teve eficácia sim, inclusive pare evitar a suspensão do processo e prazo prescricional, até a referida petição da renúncia (21/01/2010).”



    Assere que “No Código de Processo Penal não há a figura do advogado que preste serviços destinados apenas a extrair cópias, estudo e parecer.”



    Diz que “nos termos das Decisões ora questionadas, a prescrição seria um instituto, senão impossível, de difícil verificação, pois a cada comparecimento de advogado, com nova procuração teríamos um novo marco temporal interruptivo da prescrição.”



    Requer a “b) declaração que a ação penal retornou seu curso em 20/03/2007, data de protocolização da procuração constituindo os advogados do paciente, com poderes expressos para que fosse feita a sua defesa na ação penal, c) declaração de nulidade da decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo dobro do prazo previsto no art. 109, II, do Código Penal c.c. art. 366, do Código de Processo Penal, d) e, ao final, no mérito, a reforma do (s) v. Acórdão (s) recorrido (s) com a concessão da ordem em definitivo nos termos da inicial, reconhecendo-se a prescrição da pretensão punitiva invocada, mediante o advento da prescrição retroativa, nos termos do art. 109, IV, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal, c.c. art. 61 do Código de Processo Penal.”



    Os autos me vieram registrados por prevenção em razão da apreciação do HC 197.028.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ademais, o impetrante tenta iludir esta Corte ao registrar fundamento constante do acórdão da apelação como sendo “voto condutor proferido nos questionados EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.531.672 – GO”. No ponto, o acórdão proferido pelo STJ apenas copiou e colou trecho do acórdão da apelação, sem, contudo, pronunciar-se sobre tema. 



    Registrou-se: “Daí a oposição dos presentes embargos de declaração, em que o embargante pretende, na verdade, o reconhecimento da prescrição, rechaçada pela Corte de origem, e cuja análise restou prejudicada diante da irregularidade formal do recurso, pois, aplicável à hipótese a Súmula 182/STJ. Cuida-se, portanto, de pressuposto de admissibilidade indispensável à análise do mérito recursal, razão pela qual não há omissão a ser reparada.” (www.stj.jus.br)



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Inicialmente, registro que o impetrante, que é o mesmo advogado responsável pelo paciente no recurso especial, vem a esta Corte em 16.9.2022 para impugnar um acórdão proferido pelo STJ que transitou em julgado em 3.12.2019.



    Registro, ainda, que, em 19.1.2021, o impetrante veio a esta Corte no HC 197.028 para requerer a revogação da prisão preventiva decretada nos autos de outro processo, mas nada falou a respeito da suposta prescrição ora alegada, com a observação de que o acórdão aqui impugnado já havia sido proferido.



    Ao que parece, já houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de modo que a alegação de prescrição deve ser dirigida ao Juízo de primeiro grau.



    Com efeito, não há prazo para impetração de habeas corpus, mas o decurso de tão longo tempo, aliado ao fato de que o impetrante veio a esta Corte no interregno e nada falou a respeito, evidencia ausência de plausibilidade na alegação defensiva.



    De todo modo, veja-se o registro do Superior Tribunal de Justiça:



    In casu, verifica-se que o Tribunal de origem negou provimento à apelação do réu e, acerca da alegada prescrição – ao rejeitar os embargos declaratórios – consignou o seguinte (e-STJ, fls. 12871-12872): 



    "[...] Da análise dos autos, verifica-se inexistente qualquer omissão quanto ao exame da prescrição, pois o voto condutor do acórdão embargado examinou expressamente a questão da prescrição retroativa, verbis: 'Da extinção da punibilidade em face do reconhecimento da prescrição retroativa. Em relação ao pedido de extinção da punibilidade, não assiste razão ao apelante, conforme bem fundamentou a Procuradora da República Viviane Vieira de Araújo, em resposta à petição apresentada pelo réu. Da análise dos autos, observa-se que, conforme decisão de fls. 3263/3280, proferida em 02/04/2003, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação ao denunciado NORVAL RODRIGUES DOS SANTOS, tendo o processo permanecido suspenso até 23/02/2010, quando o mencionado denunciado apresentou procuração constituindo advogado (fls. 12363/12364), o qual apresentou defesa preliminar às fls. 12371/12393. Em que pese a alegação do denunciado às fls. 12685/12686, não se pode considerar que a juntada da procuração de fl. 12337, a qual constituiu advogado que compareceu aos autos para requerer a extração de cópia (fl. 12336), tendo o advogado posteriormente renunciado ao mandato (fls. 12357/12358), seja suficiente para cessar a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional. Observe-se, nesse contexto, que os advogados constituídos por meio da procuração de fl. 12337 não requereram o prosseguimento da ação penal, ressaltando-se, ainda, o teor da petição de fls. 12357/12358. No caso em análise, tendo em vista que NORVAL RODRIGUES DOS SANTOS foi condenado à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, o prazo prescricional é o previsto no artigo 109, IV, do Código Penal, qual seja, de 8 (oito) anos. A denúncia foi recebida em 05/02/2003 (fls. 1742/1783) e o processo e o curso do prazo prescricional ficaram suspensos no período de 02/04/2003 (fls. 3263/3280) até a data de 23/02/2010, quando o denunciado NORVAL RODRIGUES DOS SANTOS compareceu aos autos por meio de seu advogado constituído (fl. 12363), o qual apresentou defesa preliminar às fls. 12371/12393, caracterizando o efetivo prosseguimento do processo. Destarte, em observância aos termos interruptivos do prazo prescricional fixados no artigo 117 do Código Penal, conclui-se que, entre a retomada do curso processual, ocorrida em 23/02/1010 (fl. 12363), e a publicação de sentença condenatória, em 22/06/2016 (fl. 12669), não se implementou o prazo prescricional de 8 (oito) anos previsto no artigo 109, IV, do Código Penal. Assim, verifica-se que não restou configurada a prescrição retroativa nos presentes autos. Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer o regular prosseguimento do processo. (Fls. 12.689/12.690). Afastada, portanto, a preliminar. (Fls. 12.779/12.780).' O texto é autoexplicativo, pois está explicitado que entre a data da retomada do curso processual, em 23/03/2010, e a publicação da sentença condenatória, 22/06/2016, não transcorreu lapso temporal suficiente para configurar a prescrição retroativa." (www.stj.jus.br)



    Com efeito, não há se falar em prescrição. A juntada de procuração exclusivo propósito de extração de cópia, com posterior renúncia, não teve o condão de fazer o curso do prazo prescricional voltar a correr, o que somente ocorreu em 23.2.2010.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente